Tribunal: TJSP
Processo: 1014929-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
COMPRA E VENDA. MONITÓRIA. Interesse processual. Existência. Notas fiscais de compra e venda de mercadorias, acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega e de outros documentos, é documento escrito sem eficácia de título executivo, hábil a embasar ação monitória. Mérito. Ausência de comprovação do pagamento. Impossibilidade de inversão do ônus probatório para tal finalidade. Ônus que

Ementa:
COMPRA E VENDA. MONITÓRIA. Interesse processual. Existência. Notas fiscais de compra e venda de mercadorias, acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega e de outros documentos, é documento escrito sem eficácia de título executivo, hábil a embasar ação monitória. Mérito. Ausência de comprovação do pagamento. Impossibilidade de inversão do ônus probatório para tal finalidade. Ônus que incumbia à Ré. Sentença mantida. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014929-51.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S/A - HOSPITAL
TOTALCOR, é apelado ENDOCARDIO MATERIAL MÉDICO LTDA ME.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com
o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014929-51.2019.8.26.0100ldDnf Voto no 32859 2
Apelação Cível – no 1014929-51.2019.8.26.0100
Apelante/Ré:
ESHO
EMPRESA
DE
SERVIÇOS
HOSPITALARES
S/A

HOSPITAL
TOTALCOR
Apelada/Autora:
ENDOCARDIO MATERIAL MÉDICO LTDA
MM. Juíza de Direito: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Comarca da Capital - 40a Vara Central Cível
Voto no 32859
COMPRA
E
VENDA.
MONITÓRIA.
Interesse
processual.
Existência. Notas fiscais de compra e venda de mercadorias,
acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega e de outros
documentos, é documento escrito sem eficácia de título executivo,
hábil a embasar ação monitória. Mérito. Ausência de comprovação do
pagamento. Impossibilidade de inversão do ônus probatório para tal
finalidade. Ônus que incumbia à Ré. Sentença mantida. RECURSO
DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação monitória” ajuizada por
ENDOCARDIO MATERIAL MÉDICO LTDA contra ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS
HOSPITALARES S/A
HOSPITAL TOTALCOR, julgada procedente pela r.
sentença (e-fls. 171/174), que rejeitou os embargos monitórios opostos pela Ré,
constituindo o título judicial e condenando-a ao pagamento da quantia de R$
19.357,04, corrigida monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência, condenou
a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado do título executivo.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso (e-fls. 189/213), desafiando contrarrazões da Autora (e-fls. 218/229).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014929-51.2019.8.26.0100ldDnf Voto no 32859 3
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada com a finalidade
de obter a satisfação do débito decorrente do inadimplemento de contrato de
compra e venda de mercadorias.
Inicialmente, vale dizer que as questões acerca
da necessidade de suspensão da presente demanda por prejudicialidade externa,
realização de laudo pericial e pedido reconvencional somente foram introduzidas no
bojo das razões recursais, não tendo sido objeto de discussão junto ao Juízo de
primeiro grau.
Assim, sendo vedada a inovação em grau
recursal, somente se admitiria o conhecimento de tais questões se se tratasse de
matéria de ordem pública. Ademais, como a Ré não protestou pela realização de
prova pericial no momento oportuno, não se pode admitir a sua formulação neste
momento recursal.
Pois bem. Prosseguindo, a ação monitória
presta-se para a constituição de título executivo judicial para quem detenha crédito
consubstanciado em prova escrita, mas destituída de força executiva, evitando-se,
portanto, o trâmite de ações de conhecimento, mais longas e com ampla dilação
probatória.
A legitimidade de partes e o interesse de agir
na ação monitória encontram-se previstos no próprio Código de Processo Civil, que,
em seu art. 700, I, II e III, dispõe: “Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por
aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito
de exigir do devedor capaz: I o pagamento de quantia em dinheiro; II a entrega de coisa
fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III o adimplemento de obrigação de
fazer ou de não fazer.” (destacado).
Dessa forma, para que tenha interesse de agir
na ação monitória, deve o autor possuir prova escrita da probabilidade da existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014929-51.2019.8.26.0100ldDnf Voto no 32859 4
do alegado direito. Trata-se de ônus de prova específico, demandado por lei.
Na hipótese dos autos, considerando que: “A
prova escrita, exigida pelo CPC 1102a, é todo documento que, embora não prove,
diretamente, o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a
existência do direito alegado. Lição da doutrina italiana.” (TJRS, 5a Câm.civ., Ap
597.030.873, rel. Des. Araken de Assis, v.u., j. 15.5.1997, BolAASP 2074/64),1 as
notas fiscais dos produtos (e-fls. 14/15), acompanhado dos comprovantes de
entrega das mercadorias (e-fl. 16), da planilha de débitos (e-fl. 20) e de outras
provas documentais (e-fls. 17/19) constituem documento escrito hábil a fundamentar
o ajuizamento da presente ação monitória.
Nesse
sentido,
cabe
mencionar
o
entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos:
“MONITÓRIA
Os documentos juntados com a
inicial e respectivo aditamento, constituídos por pedido de compra firmado pela parte ré,
nota fiscal fatura, em que figura a parte ré como adquirente, com discriminação
das mercadorias vendidas, com indicação de valores, e respectivo canhoto de
comprovante de recebimento de mercadorias assinado e respectivos boletos de cobrança
de duplicatas relativas à compra e venda em questão, constituem prova suficiente para
ensejar o ajuizamento da ação monitória, visto que caracterizam a prova escrita exigida
pelo art. 1.102a do CPC/1973, porquanto denotam relação jurídica entre credor e devedor,
sem eficácia de título executivo, e a existência de débito, satisfazendo o pressuposto da
admissibilidade do pedido monitório, relativo à prova escrita do direito do autor, ao interesse
processual, na modalidade de adequação da via eleita, e à legitimidade das partes -
Desnecessário perquirir se os documentos juntados com a inicial, que constituem a prova
escrita exigida pelo art. 1.102a do CPC/1973, também produzem os efeitos jurídicos de
título de crédito extrajudicial hábil para o ajuizamento de execução por quantia certa contra
devedor solvente, visto que o detentor de título executivo extrajudicial pode dispensar
a ação executiva e optar pelo ajuizamento de ação monitória Reforma da r. sentença,
1 Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil e legislação extravagante, 9a
ed., Ed. RT, nota ao art. 1.102 A, p. 1.053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014929-51.2019.8.26.0100ldDnf Voto no 32859 5
para afastar o julgamento de indeferimento da inicial e de extinção do processo, sem
apreciação do mérito, pelos fundamentos adotados, determinando-se, em consequência, o
prosseguimento do feito em seus trâmites legais. Recurso provido.”. (Apelação no
1032356-43.2014.8.26.0001. Des. Rel. Rebello Pinho. DJ 02.05.2016)
“TÍTULOS
DE
CRÉDITO

Embargos
à
monitória Entrega das mercadorias comprovada - Relação jurídica subjacente provada
Duplicatas e documentos que representam prova escrita de pagamento de soma em
dinheiro (CPC, art. 1102a) Regularidade da constituição de título executivo judicial (CPC,
art. 1102c) - Improcedência mantida - Manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos, nos termos do RITJSP, artigo 252
Negado provimento ao apelo.”.
(Apelação no 4013126-61.2013.8.26.0562. Des. Rel. José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto. DJ 29.04.2016)
Por tal motivo, evidenciado o interesse de agir
da Autora no caso em exame, diante da adequação e da utilidade da via eleita, a
rejeição das razões recursais é medida de rigor. E nem se diga acerca do excesso
do valor devido, uma vez que a própria Ré reconhece o débito.
Note-se que em seus embargos monitórios, a
Ré apresentou o valor que entendia devido, nos termos do art. 702, §2o, do CPC,
isto é, requereu fosse a dívida no montante de R$ 14.796,69, valor que corresponde
ao quanto pleiteado pela Autora, mas sem a incidência de juros moratórios (e-fl. 42).
Ora, se reconhece o valor como devido, não se
pode extirpar do seu cálculo os respectivos juros de mora, porquanto ausente
demonstração de pagamento, ônus que lhe competia.
Por fim, quanto ao termo inicial de incidência
dos juros de mora e da correção monetária, a pretensão recursal foi formulada nos
exatos termos em que fixado pelo magistrado, motivo pelo qual não pode ser
acolhida.
Assim,
verificado
o
cabimento
da ação
monitória in casu, demonstrada a entrega das mercadorias e ausente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014929-51.2019.8.26.0100ldDnf Voto no 32859 6
comprovação do pagamento, ônus que competia à Ré por força do art. 373, II, do
CPC, não há que se falar em reforma da r. sentença.
O recurso, portanto, não merece acolhimento.
E, diante do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC e do trabalho adicional realizado em
grau recursal, é devida a majoração da condenação dos honorários para o importe
de 12% sobre o valor do título executivo.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE e, na
parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré,
majorados os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor do título
executivo. No mais, fica mantida a r. sentença tal como proferida.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora